Tribunal: TCU
Processo: 014.734/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7040/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.734/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adair Oliveira das Chagas (XXX.895.917-XX); Alessandra da Silva Soares Freire Marques (XXX.001.317-XX); Diva Pimentel Mattos (XXX.044.347-XX); Iara Melo dos Santos (XXX.716.294-XX); Irineia Botelho de Melo (XXX.408.544-XX); Isis Couto Freire (XXX.968.907-XX); Jandete Botelho Melo Silva (XXX.872.314-XX); Josiane Botelho Melo (XXX.845.544-XX); Josineide Botelho Melo Bronzeado (XXX.845.464-XX); Margarida Maria das Chagas (XXX.260.077-XX); Maria Aparecida Pedrosa Fernandes (XXX.017.397-XX); Maria Jose das Chagas (XXX.559.807-XX); Maria da Conceição Leao Pedrosa (XXX.972.387-XX); Maria da Penha Leao Pedrosa (XXX.173.987-XX); Maria das Dores Leao Pedrosa (XXX.418.677-XX); Maria de Fatima Leao Pedrosa (XXX.001.807-XX); Norma Sueli das Chagas (XXX.580.917-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques das beneficiárias (Iara Melo dos Santos; Irineia Botelho de Melo; Jandete Botelho Melo Silva; Josiane Botelho Melo; e Josineide Botelho Melo Bronzeado), nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, do ato 102458/2019 (instituidor José Vieira de Mello), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da ciência desta deliberação, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial, conforme o que preconiza o art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, informando a este Tribunal, ao final do referido prazo, as providências adotadas.